Tribunal: TJES
Processo: 5041331-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041331-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOLSEMAR PRIORI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO QUANTO AO PLEITO ANULATÓRIO. PRETENSÃO REMANESCENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO GERA DEVER AUTOMÁTICO DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATORIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESDOBRAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO NA ESFERA ANÍMICA DO CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por VOLSEMAR PRIORI em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-141CG, ante a perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pleito de condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado para que a autarquia seja condenada ao pagamento de reparação moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta, em síntese, que o reconhecimento tardio da decadência na via administrativa não elide os constrangimentos e a angústia experimentados sob a ameaça de ver tolhida a sua liberdade de locomoção. Defende a ocorrência de dano moral presumido (
in re ipsa
), asseverando que a falha do serviço o compeliu a desperdiçar tempo útil com o acionamento do aparato judiciário.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo apresentou contrarrazões postulando o desprovimento da insurgência e a consequente manutenção da sentença de origem.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Constatada a consonância da declaração de hipossuficiência econômica com o cenário financeiro delineado nos autos,
defiro
a assistência judiciária gratuita vindicada pela parte recorrente.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela lei de regência, conheço do recurso inominado e o recebo em seu efeito estritamente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do Estado capaz de ensejar a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da instauração de processo administrativo de suspensão de carteira nacional de habilitação posteriormente cancelado pelo próprio órgão de trânsito.

O exame dos autos revela que o Processo Administrativo nº 2023-141CG foi extinto pelo órgão de trânsito em legítimo exercício do poder de autotutela, logo após o aviamento da presente demanda. Malgrado o inconformismo do recorrente, o acervo probatório demonstra que a falha administrativa permaneceu adstrita à dimensão estritamente burocrática, porquanto não se materializou nenhum ato de apreensão física da carteira de habilitação ou bloqueio sistêmico permanente que impedisse o condutor de exercer o direito de locomoção ou suas atividades profissionais.

Diante desse panorama fático, descabe cogitar a ocorrência de lesão extrapatrimonial presumida, uma vez que a mera tramitação de procedimento administrativo saneado na via originária não se amolda às situações excepcionais de dano
in re ipsa
. Prevalece, portanto, a regra geral de distribuição do encargo probatório insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito por meio da comprovação de desdobramentos extraordinários que tivessem atingido substancialmente os seus direitos da personalidade, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a formular alegações genéricas de dano.

Nessa esteira, a desconstituição do ato administrativo antes da produção de efeitos restritivos reais obsta o reconhecimento de mácula concreta à integridade psíquica, dignidade ou honra do administrado. A ausência de repercussão gravosa na esfera anímica inviabiliza o acolhimento da verba reparatória, revelando,
in casu,
que a falha não transpôs a barreira do mero contratempo cotidiano, impondo-se a integral manutenção da sentença de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)